Tribunal: TJES
Processo: 5000382-10.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dação em Pagamento; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-10.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO COMERIO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

2. O juízo de origem, após conceder oportunidade para comprovação da hipossuficiência e diante da não apresentação de documentos hábeis, indeferiu o benefício e determinou o pagamento das custas, o que não foi cumprido pela parte autora, resultando no cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) operou-se a preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, dada a não interposição de recurso no momento oportuno; e (ii) é correta a extinção do feito pelo não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade de justiça consta expressamente no rol taxativo do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, desafiando impugnação via agravo de instrumento.

5. A ausência de interposição do recurso cabível no momento processual adequado acarreta a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação cível.

6. O não recolhimento das custas iniciais no prazo assinado, após o indeferimento da gratuidade de justiça, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão temporal sobre o indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte deixa de interpor agravo de instrumento no prazo legal. 2. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 50317473120238080048, Rel. Raphael Americano Camara, DJe 20/02/2025; TJES, Apelação Cível 00352540220198080024, Rel. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, DJe 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO ROBERTO COMERIO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Na origem, o Autor ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo, preliminarmente, o benefício da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

O Magistrado
a quo
, não convencido da alegada incapacidade financeira, determinou a intimação da parte autora para comprovar a necessidade do benefício mediante a juntada de documentos, tais como declarações de imposto de renda e comprovantes de rendimentos.

O Autor, contudo, limitou-se a requerer dilação de prazo, alegando dificuldades de contato com o cliente, sem apresentar a documentação solicitada.

Diante da inércia probatória, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo sem o recolhimento das custas, adveio a sentença terminativa ora recorrida.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, reafirmando sua condição de hipossuficiência e a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000382-10.2024.8.08.0052

APELANTE: PAULO ROBERTO COMERIO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude do não recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 2º, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos.

Embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem indícios de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

No caso em tela, o Juízo de origem determinou que o Apelante comprovasse a alegada hipossuficiência, facultando-lhe a juntada de documentos corroboradores, tais como declarações de imposto de renda e extratos bancários.

Ocorre que o Apelante, devidamente intimado, não apresentou a documentação exigida, limitando-se a solicitar dilação de prazo sem justificativa plausível para a ausência de provas documentais imediatas.

O Juízo
a quo
, ao analisar os elementos constantes dos autos – e diante da desídia da parte em cumprir a determinação judicial –, indeferiu o benefício. Conforme apontado na fundamentação da decisão denegatória e reforçado pela análise financeira, o Apelante possui renda mensal incompatível com a benesse pleiteada, girando em torno de R$ 6.790,82, montante este que elide a presunção de miserabilidade jurídica.

O Apelante foi intimado a apresentar documentos adicionais para comprovar sua hipossuficiência, mas deixou de cumprir essa determinação, caracterizando a desídia no cumprimento de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, impende destacar a ocorrência da preclusão temporal quanto à discussão do indeferimento da gratuidade de justiça.

A decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita desafiava recurso de Agravo de Instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, V, do CPC.

O Apelante, contudo, não recorreu da referida decisão no momento oportuno, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal e permitindo a estabilização da decisão que negou a benesse.

Em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, a preclusão impede a rediscussão da decisão que negou o benefício da justiça gratuita em sede de apelação, quando esta já deveria ter sido objeto de recurso próprio no momento adequado.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que cancelou a distribuição da ação de reintegração de posse, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação; e (ii) avaliar se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo foi extinto antes da citação da parte adversa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça preclui em razão da ausência de interposição do recurso adequado (agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, V, do CPC, razão pela qual não pode ser rediscutida em sede de apelação como fundamento para afastar o cancelamento da distribuição . 4. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente preclusão, enseja o cancelamento da distribuição do feito, conforme previsto no art. 290 do CPC. 5 . A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é incabível quando o processo é extinto antes da triangularização da relação processual, inexistindo citação da parte contrária, o que torna inaplicável o art. 85 do CPC à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça preclui se não for impugnada pelo recurso cabível no prazo legal. 2 . O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais é medida válida quando a gratuidade de justiça foi indeferida e não há interposição de recurso. 3. Não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto antes da citação da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.015, V; 290; 85. Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5001239-79 .2024.8.13.0549, Rel . Des. Amorim Siqueira, DJEMG 05/11/2024. TJDF, APC 07391.17-79 .2023.8.07.0001, Relª Desª Maria de Lourdes Abreu, Publ . PJe 05/08/2024. TJES, AC 5004413-27.2023.8 .08.0014, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12/04/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50317473120238080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Dje: 20/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil ( CPC) . A apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, dispensando o recolhimento das custas processuais; e (ii) estabelecer se a preclusão impede a rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC, em seu art. 101, § 1º, dispensa o preparo recursal enquanto pendente de análise o pedido de gratuidade da justiça, cabendo ao relator decidir previamente sobre essa questão antes de examinar o mérito do recurso . 4. A concessão da gratuidade de justiça demanda comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios . 5. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de comprovação documental suficiente das alegações de hipossuficiência, apontando que a apelante possui renda mensal de R$ 6.790,82. 6 . A apelante foi intimada a apresentar documentos adicionais para comprovar sua hipossuficiência, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, mas deixou de cumprir essa determinação, caracterizando a desídia no cumprimento de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). 7. A decisão que indeferiu a justiça gratuita poderia ter sido impugnada por agravo de instrumento (art . 1.015, V, do CPC), mas a apelante não recorreu no momento oportuno, operando-se a preclusão. 8. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, a preclusão impede a rediscussão da decisão que negou o benefício da justiça gratuita em sede de apelação, devendo a parte cumprir o requisito de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art . 485, IV, do CPC). 9. A ausência de recolhimento das custas, requisito de constituição e desenvolvimento regular do processo, justifica a extinção do feito, nos termos do art. 290 e art . 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a rediscussão do indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória no prazo legal. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 2º, 101, § 1º, 223, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSE, AC 202000710347, Rel. Des . Ruy Pinheiro da Silva, j. 29.09.2020; TJSP, AC 1004037-30 .2017.8.26.0302, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j . 28.05.2012; TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022 .8.08.0011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j . 16.11.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00352540220198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe: 19/12/2024)

Neste contexto, uma vez indeferida a gratuidade e operada a preclusão, cabia à parte cumprir o requisito de recolhimento das custas iniciais para o regular processamento do feito.

A ausência de recolhimento das custas configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido é a norma extraída da combinação dos artigos 290 e 485, IV, do CPC:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

Portanto, correta a sentença que, diante da inércia da parte autora em promover o preparo inicial após o indeferimento da gratuidade, extinguiu o processo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Ante a ausência de condenação em honorários, deixo de aplicar a regra do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.